Tribunal: TJBA
Processo: 0750159-24.2019.8.05.0001
Classe: Agravo
Relator(a): MARCIA BORGES FARIA
Órgão julgador: MARCIA BORGES FARIA
Órgão colegiado: TRIBUNAL PLENO
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Tribunal Pleno

Processo
:
AGRAVO INTERNO CÍVEL n.
0750159-24.2019.8.05.0001.1.AgIntCiv

Órgão Julgador
:
Tribunal Pleno

ESPÓLIO: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

ESPÓLIO: Katia Rehm Pereira Galvão

Advogado(s)
:
NARA JANINE MAGALHAES PRATES

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. TEMA 134, DO STJ. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO DEVEDOR. PRESCRIÇÃO DECRETADA DE OFÍCIO SEM A OITIVA PRÉVIA DA FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O exame do presente agravo interno deve se restringir a averiguar se há similitude fática entre o caso tratado nos autos e o paradigma aplicado.

2. A matéria em questão referente à declaração de ofício da prescrição tendo em vista a ausência de interrupção do lapso prescricional, é idêntica à matéria examinada pela Corte Superior na sistemática do recurso repetitivo (REsp. nº. 1.100.156 – TEMA 134), com julgamento definitivo de mérito.

3. Correta aplicação da tese fixada no Tema nº 134 “Em execução fiscal, a prescrição ocorrida antes da propositura da ação pode ser decretada de ofício (art. 219, § 5º, do CPC.”

4. Agravo Interno não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 0750159-24.2019.8.05.0001.1.AgIntCiv, em que figuram como agravante, Município de Salvador, como parte agravada, Katia Rehm Pereira Galvão.

ACORDAM os Desembargadores integrantes do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto da Relatora.